Tribunal: STJ
Processo: 0100197-21.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054683 - RJ(2025/0350586-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A V DA S A
AGRAVANTE
: M DA C T DA S
ADVOGADOS
: ROGÉRIO REIS DE MELLO - RJ025188
VICTOR PATRAO DE VALLADARES BULHOES - RJ184105
AGRAVADO
: M V A
ADVOGADOS
: DIOGO JOSE DA SILVA FLORA - RJ186729
JESSICA MONTEZUMA COELHO - RJ250850
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
ALIMENTOS.
COMPENSAÇÃO
DE
PAGAMENTOS
.
EXCEPCIONAL
MITIGAÇÃO.

IN
NATURA
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, e por
incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento na execução de alimentos,
em que se rejeitou a compensação e se determinou o pagamento sob pena de
prisão. A Corte de origem reformou a decisão para autorizar a compensação dos
valores comprovadamente pagos com mensalidades escolares, plano de saúde e
sessões com psicóloga.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 1.022, II, e
489, § 1o, IV, do CPC por omissão e ausência de fundamentação; (ii) saber se o
acórdão recorrido contrariou o
do CC ao admitir compensação de
art. 1.707
alimentos fixados em pecúnia por pagamentos
sem anuência do credor
in natura
ou autorização judicial; e (iii) saber se ocorreu divergência jurisprudencial ao se
mitigar a regra da incompensabilidade dos alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56115722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 499dcb86-b35d-489f-ac58-662b27dad95f

4. Não se verifica a alegada violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC,
pois o Tribunal de origem enfrentou de modo claro e fundamentado a tese de
incompensabilidade, reconhecendo a compensação excepcional de despesas
essenciais comprovadas para evitar enriquecimento sem causa.
5. Incide a Súmula n. 83 do STJ, porque o acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência que admite mitigação excepcional da regra do
do
art. 1.707
CC quando comprovado pagamento
de despesas essenciais (saúde e
in natura
educação) revertidas em benefício direto do alimentando, sob pena de
enriquecimento sem causa.
6. A incidência da Súmula n. 83 do STJ impede o conhecimento pela alínea
,
c
ficando prejudicado o dissídio jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional nem
deficiência de fundamentação quando o acórdão enfrenta de forma clara, objetiva e
fundamentada, as questões que delimitam a controvérsia. 2. Não se conhece do
recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 3. A incidência da Súmula n. 83 do STJ
quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede o
a
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.”.
CC,
CPC, arts. 1.022, II, 489, § 1o, IV,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.707;
e 85, § 11.
STJ, Súmula n. 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.109.180/SC,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
8/4/2024;
AREsp n. 1.256.697/MG,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
28/9/2020;
relator Ministro Lázaro Guimarães, Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.577.110/SP,
em
STJ, AgRg no Ag n.
relator Ministro Cesar Asfor Rocha,
8/5/2018;
56.745/SP,
Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no AgInt no
16/11/1994;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.156.511/SP,
julgado em 25/9/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56115722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 499dcb86-b35d-489f-ac58-662b27dad95f

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 499dcb86-b35d-489f-ac58-662b27dad95f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054683 - RJ(2025/0350586-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A V DA S A
AGRAVANTE
: M DA C T DA S
ADVOGADOS
: ROGÉRIO REIS DE MELLO - RJ025188
VICTOR PATRAO DE VALLADARES BULHOES - RJ184105
AGRAVADO
: M V A
ADVOGADOS
: DIOGO JOSE DA SILVA FLORA - RJ186729
JESSICA MONTEZUMA COELHO - RJ250850
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
ALIMENTOS.
COMPENSAÇÃO
DE
PAGAMENTOS
.
EXCEPCIONAL
MITIGAÇÃO.

IN
NATURA
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, e por
incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento na execução de alimentos,
em que se rejeitou a compensação e se determinou o pagamento sob pena de
prisão. A Corte de origem reformou a decisão para autorizar a compensação dos
valores comprovadamente pagos com mensalidades escolares, plano de saúde e
sessões com psicóloga.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 1.022, II, e
489, § 1o, IV, do CPC por omissão e ausência de fundamentação; (ii) saber se o
acórdão recorrido contrariou o
do CC ao admitir compensação de
art. 1.707
alimentos fixados em pecúnia por pagamentos
sem anuência do credor
in natura
ou autorização judicial; e (iii) saber se ocorreu divergência jurisprudencial ao se
mitigar a regra da incompensabilidade dos alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55839778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:29
Código de Controle do Documento: 4a6a1fb4-d2d0-48d5-a5c7-172eb8dc8cb3

4. Não se verifica a alegada violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC,
pois o Tribunal de origem enfrentou de modo claro e fundamentado a tese de
incompensabilidade, reconhecendo a compensação excepcional de despesas
essenciais comprovadas para evitar enriquecimento sem causa.
5. Incide a Súmula n. 83 do STJ, porque o acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência que admite mitigação excepcional da regra do
do
art. 1.707
CC quando comprovado pagamento
de despesas essenciais (saúde e
in natura
educação) revertidas em benefício direto do alimentando, sob pena de
enriquecimento sem causa.
6. A incidência da Súmula n. 83 do STJ impede o conhecimento pela alínea
,
c
ficando prejudicado o dissídio jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional nem
deficiência de fundamentação quando o acórdão enfrenta de forma clara, objetiva e
fundamentada, as questões que delimitam a controvérsia. 2. Não se conhece do
recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 3. A incidência da Súmula n. 83 do STJ
quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede o
a
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.”.
CC,
CPC, arts. 1.022, II, 489, § 1o, IV,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.707;
e 85, § 11.
STJ, Súmula n. 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.109.180/SC,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
8/4/2024;
AREsp n. 1.256.697/MG,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
28/9/2020;
relator Ministro Lázaro Guimarães, Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.577.110/SP,
em
STJ, AgRg no Ag n.
relator Ministro Cesar Asfor Rocha,
8/5/2018;
56.745/SP,
Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no AgInt no
16/11/1994;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.156.511/SP,
julgado em 25/9/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por A. V. DA S. A.
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de violação dos arts.
1.022, II, e 489, §1o, IV, CPC, e por incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ (fls.
148-156).
Documento eletrônico VDA55839778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:29
Código de Controle do Documento: 4a6a1fb4-d2d0-48d5-a5c7-172eb8dc8cb3

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 167-173.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro em agravo de instrumento nos autos de execução de alimentos.
O julgado foi assim ementado (fl. 54):

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO DOS ALIMENTOS E INTIMOU O EXECUTADO PARA
COMPROVAR
O
PAGAMENTO
OU
OFERECER
PROPOSTA
DE
PARCELAMENTO, SOB PENA DE PRISÃO. REFORMA DO
.
DECISUM
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE ALIMENTOS PAGOS
.
IN NATURA
EXCEPCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM
CAUSA DO ALIMENTADO. VALORES COMPROVADAMENTE GASTOS
COM MENSALIDADES ESCOLARES, PLANO DE SAÚDE E SESSÕES COM
PSICÓLOGA
QUE
DEVEM
SER
COMPENSADOS.
PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 100-107).
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, e 489, §1o, IV, do CPC, já que o acórdão dos embargos não
teria enfrentado questão relevante, configurando omissão e falta de
fundamentação, notadamente sobre a alegação de vedação de compensação dos
alimentos; e
b) 1.707, do CC, porque o acórdão recorrido admitiu compensação de
alimentos fixados em pecúnia por pagamentos
sem anuência do credor
in natura
ou autorização judicial, contrariando a vedação legal.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao admitir a compensação
excepcional de valores pagos
na execução de alimentos, com
in natura
Documento eletrônico VDA55839778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:29
Código de Controle do Documento: 4a6a1fb4-d2d0-48d5-a5c7-172eb8dc8cb3

fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa, divergiu da jurisprudência
do STJ, que afirma a regra da incompensabilidade dos alimentos fixados
judicialmente em pecúnia.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, se reconheça a violação dos dispositivos legais indicados e se
restabeleça a decisão de primeiro grau que determina o pagamento integral dos
alimentos, afastando qualquer compensação.
Contrarrazões às fls. 140-146.
Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do agravo
ou, caso dele se conheça, seja negado provimento (fls. 199-209).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em execução de alimentos, que rejeitou a compensação e
determinou o pagamento sob pena de prisão.
O acórdão recorrido reformou a decisão para autorizar a compensação
dos valores comprovadamente pagos com mensalidades escolares, plano de saúde
e sessões de psicóloga.
I - Arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC
A recorrente afirma que o Tribunal de origem incorreu em omissão e
ausência de fundamentação, por não enfrentar a tese de absoluta vedação à
compensação dos alimentos fixados em pecúnia, mesmo após interposição de
embargos de declaração.
O acórdão recorrido decidiu a controvérsia reconhecendo a possibilidade
excepcional de abatimento dos valores comprovadamente destinados a
necessidades essenciais do alimentado, sob a ótica da vedação ao enriquecimento
Documento eletrônico VDA55839778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:29
Código de Controle do Documento: 4a6a1fb4-d2d0-48d5-a5c7-172eb8dc8cb3

sem causa, afirmando que os gastos efetivamente realizados com educação, saúde
e psicóloga devem ser compensados do débito em execução. Confira-se trecho do
acórdão recorrido (fl. 59-63, destaquei):

Cinge-se o mérito recursal acerca da possibilidade de compensação dos
alimentos pagos
, visto terem sido fixados em pecúnia.
in natura
Como bem sabido, o artigo 1.707, do Código Civil veda expressamente a
compensação de alimentos, de modo a permitir que o alimentando tenha o poder de
administrar a verba percebida.
Contudo, certo é que a norma contida no referido dispositivo legal deve ser
interpretada em conformidade com os princípios constitucionais basilares do
ordenamento pátrio, em especial, os princípios da razoabilidade, proporcionalidade
e da boa-fé, de modo a não se dar azo ao enriquecimento sem causa dos
alimentandos.
Ainda que seja possível admitir a compensação da prestação alimentar
em pecúnia com o pagamento
, essa hipótese é excepcional, sendo
in natura
necessário documento expresso admitindo a mudança no ajuste originário ou
ainda comprovação de enriquecimento sem causa do alimentando, o que restou
.
demonstrado nos autos
Com efeito, o recorrente quitou despesas com mensalidades escolares, já
que ainda consta como responsável financeiro, plano de saúde e honorários da
psicóloga do menor, ou seja, necessidades essenciais à sua subsistência, e que
seriam, certamente, quitadas com o valor da pensão fixada em pecúnia,
.
devendo, portanto, tais valores serem abatidos do débito alimentar perseguido
No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público:
Nessas hipóteses, esta Procuradoria de Justiça entende que não há que se falar
em mera liberalidade do alimentante, mas de cumprimento efetivo, ainda que
parcial, da obrigação alimentar, com o atendimento de necessidades essenciais do
alimentado A., que certamente teriam de ser suportadas pela pensão mensal fixada
em pecúnia. Relembre-se, aliás, que incumbe aos pais, conjuntamente e na
proporção de seus recursos, o dever de sustento dos filhos menores e incapazes,
provendo todas as necessidades indispensáveis à sobrevivência com dignidade, tais
como alimentação, moradia, lazer, educação, higiene, medicamentos etc.
In casu, o recorrente efetuou o pagamento das mensalidades escolares do
filho, em razão de ainda constar como o responsável financeiro, além de demais
despesas como plano de saúde, e psicóloga.
Neste cenário, mostra-se cabível a relativização da regra da
incompensabilidade 6 / 7da verba alimentar para reconhecer, tal como deveria ter
sido feito pelo Juízo a quo, com a quitação parcial do débito exequendo.
Embora a regra seja a da incompensabilidade da dívida alimentar, deve-se
perquirir e sopesar as circunstâncias da alteração da forma de pagamento da pensão
alimentícia, se houve o consentimento, ainda que tácito, do credor, bem como se o
Documento eletrônico VDA55839778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:29
Código de Controle do Documento: 4a6a1fb4-d2d0-48d5-a5c7-172eb8dc8cb3

pagamento in natura realizado fora destinado, efetivamente, ao atendimento de
necessidade essencial do alimentado e não se configurou como mera liberalidade do
alimentante. Portanto, não nos parece existir, na excepcionalidade do caso dos
presentes autos, violação ao disposto no
do Código Civil, devendo ser
art. 1.707
reformada a r. decisão recorrida, para melhor se adequar à solução do litígio.
Refira-se a jurisprudência em hipóteses semelhantes:
[...]
Por todo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para determinar a compensação dos valores gastos com mensalidades escolares,
plano de saúde e honorários da psicóloga, devidamente comprovados.

Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC,
visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Por outro lado, se a conclusão ou os fundamentos adotados não foram
corretos na opinião da parte recorrente, isso não significa que não existam ou que
configurem qualquer vício. Afinal, não se pode confundir falta de motivação com
fundamentação contrária aos interesses da parte (AgRg no Ag n.
relator
56.745/SP,
Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
DJ de
16/11/1994,
.
12/12/1994)
II - Arts. 1.707 do Código Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido ao
admitir a compensação de valores pagos
(mensalidades escolares, plano
in natura
de saúde e sessões com psicóloga) com a pensão fixada em pecúnia, sem anuência
da credora ou autorização judicial, contrariou a vedação legal de compensação da
obrigação alimentar. Argumenta que tais pagamentos devem ser considerados
mera liberalidade e não adimplência parcial do débito.
Consoante o entendimento consolidado do STJ, a regra da
incompensabilidade dos alimentos (art. 1.707 do CC) não possui caráter
, quando
absoluto, admitindo-se sua mitigação em hipóteses excepcionais
Documento eletrônico VDA55839778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:29
Código de Controle do Documento: 4a6a1fb4-d2d0-48d5-a5c7-172eb8dc8cb3

demonstrado que os pagamentos realizados
, pelo alimentante, se referem
in natura
a despesas de natureza eminentemente alimentar, tais como moradia, saúde ou
educação, comprovadamente revertidas em benefício direto do alimentando, sob
pena de enriquecimento sem causa.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ALIMENTOS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
ALIMENTOS.
SÚMULA 282/STF.
REGRA DA INCOMPENSABILIDADE. EXCEPCIONAL MITIGAÇÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de alimentos, em fase de cumprimento de sentença.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
3. Consoante a jurisprudência desta Corte, a dívida alimentar, como
regra, é insusceptível de compensação, nos termos do
do CC, norma
art. 1.707
que somente pode ser mitigada em hipóteses excepcionais, quando identificado
o enriquecimento sem causa do alimentado. Precedentes.
4. Hipótese dos autos em que as instâncias ordinárias não verificaram a
existência de enriquecimento ilícito do alimentado, registrando que houve mera
liberalidade do alimentante com o custeio de despesas relacionadas à construção
positiva da prole (aulas de inglês e plano de saúde).
5. Eventual modificação do entendimento do acórdão recorrido exigiria o
reexame de fatos e provas, o que é vedado na estreita via do recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno não provido. (AgInt no
relatora
REsp n. 2.109.180/SC,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
8/4/2024,
10/4/2024,
destaquei.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO RECLAMO PARA PROVER O APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a compensação de
alimentos fixados em pecúnia com aqueles pagos in natura. Entende-se que o
pagamento de forma diferente da estipulada pelo juízo deve ser entendido
como mera liberalidade.
1.1. Todavia, deve-se ponderar que o princípio da não compensação do
crédito alimentar não é absoluto, podendo ser flexibilizado para impedir o
enriquecimento indevido de uma das partes. Nesse contexto, o STJ tem
admitido, excepcionalmente, a compensação de despesas pagas in natura
Documento eletrônico VDA55839778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:29
Código de Controle do Documento: 4a6a1fb4-d2d0-48d5-a5c7-172eb8dc8cb3

referentes à moradia, saúde e educação, por exemplo, com o débito oriundo de
pensão alimentícia. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.256.697/MG,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/
28/9/2020,
10/2020,
destaquei.)

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. NECESSIDADE. EXECUÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
OUTRAS
VERBAS.
CARÁTER
EXCEPCIONAL.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não se admite a compensação de dívida alimentar fixada judicialmente
com alimentos pagos in natura e por mera liberalidade do alimentante.
2. Em casos excepcionais, a regra geral deve ser afastada de forma a
evitar o enriquecimento sem causa do credor de alimentos. Precedentes.
3. Hipótese em que o devedor dos alimentos pagou as cotas de condomínio e
IPTU de imóvel de sua propriedade e no qual residem gratuitamente os
alimentandos, obrigação esta que, segundo a compreensão das instâncias de origem,
com base nas provas dos autos, deveria ter sido adimplida pelos ocupantes do bem.
4. No âmbito do recurso especial, é vedado o reexame das provas dos autos.
Incidência da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno provido. (AgInt nos EDcl no
relator
REsp n. 1.577.110/SP,
Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a REGIÃO),
relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
destaquei
8/5/2018,
1/8/2018,
.)

No caso em análise, como destacado no tópico antecedente, o Tribunal
de origem reconheceu que o ora recorrido realizou o pagamento de mensalidades
escolares, plano de saúde e despesa com psicóloga, gastos atrelados às
necessidades essenciais do menor, concluindo pelo abatimento no débito alimentar
objeto da execução, de forma a evitar enriquecimento sem causa do alimentando.
Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento
do STJ, é caso de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
No tocante ao apontado dissídio, a incidência da Súmula n. 83 do STJ
quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede o
a
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
Documento eletrônico VDA55839778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:29
Código de Controle do Documento: 4a6a1fb4-d2d0-48d5-a5c7-172eb8dc8cb3

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E
MORAIS.
ATO
ILÍCITO
ADMINISTRATIVO.
LAVRATURA
DE
PROCURAÇÃO PÚBLICA. TABELIÃO DE NOTAS. PRAZO PRESCRICIONAL.
§ 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO TRIENAL. JURISPRUDÊNCIA
ART. 206,
DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO
DA AÇÃO ANULATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais,
em decorrência de ato ilícito administrativo praticado em lavratura de procuração
pública e escritura de compra e venda perante Tabelião de Notas.
2. Prescreve em 3 (três) anos a pretensão de reparação civil contra ato
praticado por tabelião no exercício da atividade cartorária, haja vista a aplicação do
§ 3o, V, do Código Civil de 2002 e do
parágrafo único, da
art. 206,
art. 22,
Lei no 8.935/1994.
3. Não houve adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula no 83 desta Corte, cuja impugnação pressupõe
a demonstração, por meio de precedentes atuais, de que a jurisprudência do STJ não
estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos autos seria
distinto daqueles veiculados nos precedentes por meio de distinguishing, o que não
ocorreu na hipótese.
4. Tratando-se de ação indenizatória decorrente do reconhecimento judicial de
nulidade de negócio jurídico, inicia-se o prazo prescricional no momento em que
definitiva a nulidade, isto é, do trânsito em julgado da ação anulatória (STJ, Recurso
Especial no 1799959 – DF/
Ministro Luis Felipe Salomão,
2018/0313290-3,
Publicação no
no 2984 de
.
DJe/STJ
2/9/2020)
5. A incidência do enunciado da
obsta a análise do
Súmula 83/STJ
recurso pela alínea "c", ficando prejudicado o exame do dissídio
.
jurisprudencial, conforme sinaliza a jurisprudência do STJ
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.156.511/SP,
julgado em
DJe de
destaquei
25/9/2023,
28/9/2023,
.)

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55839778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:29
Código de Controle do Documento: 4a6a1fb4-d2d0-48d5-a5c7-172eb8dc8cb3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.054.683 / RJ
Número Registro: 2025/0350586-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00040071920228190209
01001972120248190000
1001972120248190000
202524510018
40071920228190209
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A V DA S A
AGRAVANTE : M DA C T DA S
ADVOGADOS : ROGÉRIO REIS DE MELLO - RJ025188
VICTOR PATRAO DE VALLADARES BULHOES - RJ184105
AGRAVADO
: M V A
ADVOGADOS : DIOGO JOSE DA SILVA FLORA - RJ186729
JESSICA MONTEZUMA COELHO - RJ250850
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - LIQUIDAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56085796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:15
Código de Controle do Documento: fd87d386-069f-420d-9aea-c7b2eca35234

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:15
Código de Controle do Documento: fd87d386-069f-420d-9aea-c7b2eca35234